Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700309-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO PEREIRA PASSARINHO AGRAVADO: MICHELE TENORIO DE OLIVEIRA MACIEL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de um automóvel. Todavia, as partes transigiram quanto ao objeto do processo, inclusive no que se refere à penhora do veículo, o qual foi devidamente homologado por sentença (ID 25698087). Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.